Tribunal: STF
Processo: Rcl 48131
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Orcali Serviços Especializados Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos de n 0000803-47.2019.5.12.0037, na qual alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do agravo em recurso extraordinário n. 1.121.633, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    A reclamante narra que a decisão ora impugnada indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos originários, em que se discute sobre o cumprimento da cota mínima de postos de trabalho reservados aos portadores de necessidades especiais em funções específicas, a despeito da existência de convenção coletiva com previsão de que “as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas”.
    Sustenta, nesse sentido, que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer tutela de evidência para que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento do Tema 1.046.
    No mérito, pede a confirmação da tutela de evidência.
    É o relatório.
    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.
    Na hipótese, o Juízo reclamado decidiu pela manutenção de auto de infração que tem por base a dispensa sem justa causa de empregados reabilitados ou pessoa com deficiência sem que antes tenha sido contratado substituto de condição semelhante. Confira-se a fundamentação:
    No caso, conforme consta do auto de infração (fls. 83), a autora dispensou, sem justa causa, 11 empregados portadores de deficiência ou reabilitados sendo que 9 deles no curto período de aproximadamente um mês, de 16/08/17 a 20/09/2017, sem apresentar qualquer justificativa para tanto e sem que as dispensas tenham sido precedidas da contratação de trabalhadores em igual condição. 
    Muito embora a recorrente alegue incompatibilidade da inserção de portadores de deficiência e reabilitados nas funções de prestação dos serviços de limpeza, conservação, vigilância e terceirização de serviços, é certo que mantinha pelo menos 11 empregados portadores de deficiência ou reabilitados ativos na empresa, o que demonstra que a mesma possui em seu quadro funções perfeitamente compatíveis. 
    Saliento que, conforme já consignado pela magistrada de 1º grau, não há na lei qualquer excludente quanto ao segmento econômico ao determinar o preenchimento das vagas por portadores de deficiência e segurados reabilitados. 
    Reforço que a infração cometida pela autora não diz respeito ao não preenchimento da cota legal para trabalhadores portadores de deficiência ou reabilitados, mas sim, ao fato da autora ter dispensado sem justo motivo os trabalhadores nesta condição que já mantinha em seu quadro. Ora, se mesmo após os comprovados esforços a autora eventualmente não conseguiu contratar trabalhadores substitutos, tem o dever de manter o empregado cotista até que consiga efetivar a reposição. Caso contrário, como ocorrido no caso presente, incorrerá nas penalidades previstas na lei. 
    Esclareço que, muito embora a dispensa de empregado sem justa causa se insira no poder diretivo do empregador, em se tratando de empregado ocupante de vaga destinada a portador de necessidades especiais ou a reabilitado, a lei impõe restrições a este direito potestativo, a exemplo da previsão contida no § 1º do art. 93 da Lei 8.213/1991. 
    Desse modo, comprovado o descumprimento da norma contida no § 1º do art. 93 da Lei n. 8.213/91, é válido o auto de infração lavrado em face da autora. Neste sentido vem se posicionando este E. TRT: 
    (…)
    Não prospera, ademais, o pedido subsidiário para que a cota de contratação de deficientes e reabilitados seja calculada apenas sobre o número de empregados do setor administrativo interno, excluindo-se todos os empregados que trabalham nas atividades de asseio e conservação, assim como os afastados em benefício previdenciário e os jovens aprendizes, uma vez que a Lei nº 8.213/1991 não comporta exceções, nem quanto a atividade da empresa, nem quanto a base de cálculo. 
    A reclamante, por sua vez, aduz que o Juízo reclamado desconsiderou a existência das seguintes cláusulas de convenção coletiva de trabalho:
    CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000242/2018 (...) CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD´S 
    Considerando que as atividades das empresas da categoria são prestadas na sede do tomador de serviço, impossibilitando assim, que a empresa prestadora de serviço propicie condições adequadas de trabalho aos PCDs e/ou reabilitados; 
    Considerando ainda a notória inexistência em número suficiente de trabalhadores PCDs habilitados e ou reabilitados pelo INSS com interesse em preencher as vagas previstas em lei nas atividades de asseio e conservação; 
    Fica convencionado que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas. 
    Sendo esse o contexto, observa-se que a decisão reclamada é clara ao afirmar que a infração cometida pela autora não diz respeito ao não preenchimento da cota legal para trabalhadores portadores de deficiência ou reabilitados, mas sim, ao fato da autora ter dispensado sem justo motivo os trabalhadores nesta condição que já mantinha em seu quadro, com descumprimento do § 1º, do art. 93, da Lei n. 8.213/91.
    Não tendo sido a decisão reclamada fundamentada na validade de cláusula coletiva de trabalho, não há falar em violação ao decidido no ARE 1.121.633.
    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Comunique-se
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator